Tribunal: TCU
Processo: 013.409/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal do Piauí. Apreciação para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Universidade Federal do Piauí em favor do Sr. Antonio Lages Alves; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Antônio Lages Alves (XXX.204.283-XX), recusando o respectivo registro; 9.1.1. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Fundação Universidade Federal do Piauí do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.2. determinar à Fundação Universidade Federal do Piauí, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992, que: 9.2.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial os que se referem ao pagamento da URP (26,05%), eis que, a partir de 15/5/2014, data do trânsito em julgado do MS 31.412/DF, foi possível absorver integralmente a referida vantagem, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput, do Regimento Interno do TCU, 8o, caput, da Resolução-TCU 206/2007 e 19, caput, da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 9.2.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de trinta dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.2.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.2.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.